Tribunal: TJSP
Processo: 1019896-85.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", ORIUNDO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SUA UTILIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NÃO IMPUGNADA PELA RÉ.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", ORIUNDO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SUA UTILIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NÃO IMPUGNADA PELA RÉ. INSUFICÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DA AUTORA, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO, TENDO QUE SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO CAUSOU. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE AQUÉM DO FIXADO MONOCRATICAMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00, À CONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO E. STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À RÉ, EM RAZÃO DE SEU DECAIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SORE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

Apelação parcialmente provida.